Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711174-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FERNANDA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado pela petição de id 28562753, para que seja reaberto o prazo para a apresentação de contrarrazões, uma vez que, conforme se constata da certidão de id 28790708 e da consulta realizada ao sítio do DJe na internet, o despacho determinando a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões foi disponibilizado no Diário Judicial eletrônico no dia 22 de abril de 2021, constando corretamente o nome do patrono da parte, não se verificando, assim, a irregularidade apontada pela recorrida. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator